Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE NÃO VIOLADA. ERRO MÉDICO. CIRURGIÃO AUTÔNOMO. CULPA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM HOSPITAL. DANOS MORAIS. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença, que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais, decorrente de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia versa sobre a suposta violação à dialeticidade; a (in)existência de responsabilidade civil do Médico e se haveria responsabilidade exclusiva do Hospital, em razão de suposto erro ocorrido na cirurgia realizado pelo cirurgião autônomo nas dependências do nosocômio suplicado; a possível compensação dos danos morais e a eventual majoração/redução de seu valor; bem como a incidência exclusiva da taxa SELIC como critério de atualização.
III. Razões de decidir
3. Verificado que as razões recursais são aptas a rebater os fundamentos da sentença, rejeita-se a tese de violação à dialeticidade.
4. Na hipótese em que o dever de indenizar do hospital está relacionado ao serviço médico prestado por profissional a ele vinculado, como no caso de profissionais de plantão, emergência ou de hotelaria, sua responsabilidade é objetiva. Mas se for por profissional autônomo, será imprescindível a demonstração da culpa, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado, ou seja, com negligência, imprudência e/ou imperícia.
5. No caso, faltou a observância de normas técnicas. Embora fosse possível a ocorrência de percalços no procedimento cirúrgico, o esquecimento de uma gaze no corpo do paciente operado configura falha na prestação do serviço médico e só não foi, de fato, evitado porque os profissionais responsáveis não agiram com a diligência esperada e recomendada na ocasião. Assim, restou plenamente caracterizada a culpa do cirurgião, assim como de toda a equipe que participou da primeira cirurgia, conforme laudo pericial. Contexto suficiente para atrair a responsabilidade solidária do médico autônomo e do hospital onde realizada a cirurgia, de modo que foi necessária a realização de uma nova cirurgia para extração do objeto estranho, configurando o nexo causal em relação aos danos sofridos.
6. O dano moral foi configurado pela necessidade de nova cirurgia, dores intensas, inchaços e secreções, gerando significativo abalo psicológico ao paciente.
7. O valor compensatório fixado pelo juiz em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi mantido, uma vez considerado razoável e proporcional.
8. A atualização das dívidas judiciais, quando inexistir previsão pactuada, deve obedecer a regras do artigo 406 e segts. do Código Civil. Nesse mesmo sentido o REsp 1.795.982/SP, já sob a égide da Lei no 14.905/24.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS.
10. Tese de julgamento: "Caracteriza erro médico o esquecimento de objeto dentro da cavidade do paciente durante a cirurgia. O dever de reparação se estende ao hospital, quem disponibilizou o corpo de enfermeiros e técnicos para a realização do ato e são igualmente responsáveis para contagem e verificação do material utilizado no ato cirúrgico. A falha do preenchimento do documento no ato da intervenção contribuiu para o erro de checagem e consequentemente o esquecimento da gaze no abdômen do paciente”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 187, 951; CDC, art. 14. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 992.821, REsp 1.795.982/SP; TJDFT, Acórdãos 1229589, 1963441.